Tribunal: TJDFT
Processo: 0721942-08.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE AGENCIAMENTO. INADIMPLEMENTO DO CONTRATANTE (PAGAMENTO PARCIAL) E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS AO ENSAIO FOTOGRÁFICO. RESCISÃO CONTRATUAL. INVIABILIDADE DA RETENÇÃO DE 100% DO VALOR PAGO. EQUIDADE. FIXAÇÃO DE MULTA RESCISÓRIA DE 10% DO VALOR DO CONTRATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Contrato de agenciamento de modelo celebrado em 25.1o.2019, a ser pago em 4 parcelas de R$ 500,00, com vistas à divulgação e intermediação à contratação do filho do requerente perante eventuais contratantes. Aduz o requerente que, após o pagamento da primeira parcela, a requerida não teria mais entrado em contato com seu filho, o que teria causado a ele dissabores e angústias, por ver frustrada sua possível carreira de modelo. Pretende indenização por danos materiais e morais.
II. De outro lado, a empresa argumenta que exerce atividade de divulgação de seus agenciados, sem qualquer garantia à contratação. Assevera que os perfis contratados variam conforme o tempo e o tipo de modelo, de acordo com as tendências e intenções do mercado. Registra que eventual frustração do filho do requerente por não ter sido contratado, somente após 1 mês da assinatura do acordo, não pode dar causa a hipótese de enriquecimento ilícito.
III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
IV. No caso concreto, é fato incontroverso que o requerente pagou somente a primeira das quatro parcelas de R$ 500,00 e, após, rescindiu o contrato de agenciamento. De outro giro, a requerida nada comprova quanto aos alegados custos com fotógrafo, maquiador, “stylist” e aluguel do estúdio à sessão fotográfica (CPC, Art. 373, II).
V. Nesse toar, no que tange à cláusula contratual n. 6 (“A taxa de agenciamento paga não é devolvida em hipótese alguma” – ID 17676721), impõe-se considerar, nesse quadro fático-jurídico, os seguintes pontos: (i) a liberdade de contratar (CC, Art. 421) em contratos de adesão fica extremamente reduzida (CDC, Art. 54, caput), de tal modo que a parte consumidora tem a proteção legal contra as cláusulas abusivas fixadas pelas empresas (CDC, Art. 46 e seguintes), sobretudo nos contratos onerosos, bilaterais e comutativos, o que permite a controle de seu conteúdo; (ii) o abuso pode decorrer de imposição de obrigações desproporcionais ao consumidor ou que estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor (CDC, Art. 51, XV); (iii) nesse sistema protetivo desponta a efetiva e ampla reparação dos danos de toda ordem (CDC, Art. 6o, VI) num contexto de equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores (CDC, Art. 4o, III, in fine) e respectiva igualdade nas contratações (CDC, Art. 6o, II); (iv) por conseguinte, fere o princípio de equilíbrio contratual e da equidade (CDC, Art. 7o, in fine), a imposição de cláusula que estipula a perda do percentual de 100% sobre o importe total do valor pago, pois apta a fundamentar um enriquecimento indevido.
VI. Nesse contexto, por um juízo de equidade (Lei n. 9099/95, Art. 6o), e de acordo com as máximas da experiência comum, urge a fixação de multa rescisória de 10% (dez por cento) do valor do contrato, valor suficiente a cobrir os custos de manutenção da plataforma de exposição dos perfis dos agenciados e operações administrativas. Deverá, pois, a requerida restituir ao requerente a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais). No ponto, inviável a restituição em dobro do valor pago (CDC, art. 42, parágrafo único), por não despontar hipótese de engano injustificável ou má-fé.
VII. No mais, não se verifica situação de patente descaso, ou exposição do consumidor a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (CPC, Art. 373, inciso I). Dano moral, portanto, não configurado.
VIII. Por fim, a tese recursal de decretação da revelia, por apresentação tardia dos atos constitutivos da empresa, não merece prosperar em razão do comparecimento da preposta da requerida à sessão conciliatória (IDs 17676734 e 17676741), além da apresentação tempestiva de contestação (ID 17676745). E, ainda que assim não fosse, os efeitos da revelia não conduzem necessariamente à veracidade dos fatos, se à luz das provas produzidas, outro for o entendimento do julgador (Lei 9.099/95, Art. 20).
IX. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a requerida a restituir ao requerente a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), acrescido de correção monetária a partir da data do desembolso e de juros legais a partir da citação. No mais, sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9.099/95, Art. 46).